Tribunal: TJDFT
Processo: 0051543-17.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No PROCESSO: 0051543-17.2016.8.07.0000 AGRAVADO: ESPÓLIO DE MANOEL DE QUEIROZ MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: ROUSIMEIRE LEMOS DE QUEIROZ AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a parte Exequente, para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pelo Executado no ID 28851978. 2. Intime-se o Executado, para que se manifeste acerca do AGRAVO INTERNO interposto pela parte Exequente no ID 27481602. Cumpra-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator